Tribunal: TJDFT
Processo: 0739858-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LEI DISTRITAL No 4.266/2008. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO PERÍODO TRABALHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente, em parte, o pedido formulado pelo autor para condenar o ente público ao pagamento proporcional do décimo terceiro salário e das férias acrescidas de um terço, referentes ao período de 11 meses trabalhados, e improcedente quanto ao pleito de indenização por danos morais.

2. Na origem, o autor aduziu que foi contratado temporariamente pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, na função de motorista, mediante contrato de prestação de serviço por tempo determinado, com vigência de 15/03/2024 a 15/03/2025, nos termos da Lei Distrital no 4.266/2008 e normas correlatas. Narrou que, ao término do vínculo, não recebeu o pagamento proporcional do décimo terceiro salário e das férias acrescidas de um terço, verbas asseguradas pela Lei Complementar no 840/2011 e pelo art. 7o, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal, que garantem tais direitos aos trabalhadores, inclusive aos servidores temporários, conforme entendimento consolidado pelo TJDFT. Sustentou que a ausência de quitação dessas verbas rescisórias essenciais, de natureza alimentar, gerou-lhe situação de angústia e sofrimento, atingindo sua dignidade e subsistência, razão pela qual requer a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado de forma razoável e proporcional.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que o autor não faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário ou férias acrescidas de um terço, pois o regime jurídico dos servidores estatutários é distinto do aplicável aos contratados temporários, sendo-lhes devidas apenas as parcelas previstas nos arts. 7o e 11 da Lei Distrital no 4.266/2008, art. 290 da Lei Complementar no 840/2011, no Edital no 26/2023 e nas cláusulas contratuais. Argumenta que as disposições da CLT não se aplicam aos contratos temporários firmados com base no art. 37, IX, da CF/88, por se tratar de vínculo administrativo, e que, conforme entendimento do STF no RE no 1.500.990/RG, não há direito às verbas pleiteadas, sobretudo porque o contrato não excedeu um ano, afastando a possibilidade de pagamento proporcional de férias e décimo terceiro.

5. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em definir se o servidor contratado temporariamente pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal faz jus ao pagamento proporcional do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional.

6. No caso, incontroverso que o autor foi contratado temporariamente pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, na função de motorista, no período de 15/03/2024 a 15/03/2025 (ID 79111341).

7. A Lei Distrital no 4.266/2008, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, em seu art. 11, caput, prevê o direito do servidor contratado de forma temporária a receber férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, fazendo remissão à Lei Federal no 8.112/90, aplicada de forma subsidiária no âmbito distrital até o advento da Lei Complementar no 840/2011, que instituiu o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Distrito Federal. Ressalte-se que o art. 290 da LC no 840/2011 determina que as remissões à Lei Federal no 8.112/90 consideram-se feitas às disposições correspondentes da lei complementar, assegurando, assim, o direito às férias acrescidas de um terço ao servidor temporário

8. O parágrafo único, do art. 11, da Lei Distrital no 4.266/2008, por sua vez, remete à Lei Distrital no 3.279/2003, que previa gratificação natalícia, posteriormente substituída pelo décimo terceiro salário pela Lei Complementar no 840/2011 (art. 289).

9. Portanto, o direito às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e o décimo terceiro salário encontra respaldo e regulamentação na Lei Complementar no 840/2011, que consolidou tais garantias no regime jurídico aplicável aos contratos temporários, devendo ser pago proporcionalmente ao período trabalhado. Nesse sentido: Acórdão 2058717, 0739836-45.2025.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025; Acórdão 2054139, 0751416-72.2025.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025; Acórdão 1908698, 0770069-93.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal,, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.

10. Recurso o conhecido e não provido. Sentença mantida.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.